Tribunal: TJSP
Processo: 1502072-51.2018.8.26.0228
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 1502072-51.2018.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JEFERSON DOS SANTOS DA SILVA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
rejeitaram os embargos infringentes, mantendo-se o v. acórdão embargado nos seus
precisos termos, vencidos os Des. Angélica de Almeida e Amable Lopez Soto, que os
acolhiam, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), ANGÉLICA DE ALMEIDA, PAULO ROSSI E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1502072-51.2018.8.26.0228/50000 -Voto no
2
Embargos Infringentes no 1502072-51.2018.8.26.0228/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Jeferson dos Santos da Silva
Embargada: Col. 12a Câmara Criminal do TJSP
Interessado: Ministério Público
Voto no 44.078
1. Adota-se o relatório de fls. 140, acrescentando-se que, na
Apelação Criminal no 1502072-51.2018.8.26.0228, j. 26.06.2019, a col.
Turma Julgadora, composta pelos Des. Vico Mañas, relator e vencedor, Desa
Angélica de almeida, revisora e vencida com declaração e Des. Paulo Rossi,
proferiu o seguinte julgamento (fls. 227-252 e 253-254):
"Por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso de
Jeferson dos Santos da Silva para, aplicando-se na terceira fase do
cálculo apenas o acréscimo do art. 157, § 2o-A, do CP, reduzir suas
reprimendas a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor
mínimo unitário, vencida em parte a Des. Angélica de Almeida, que
excluía a majorante do uso de arma e reduzia a pena, nos termos de
sua declaração de voto."
Opôs o réu, então, os presentes embargos infringentes, com
fundamento no voto vencido, pleiteando o afastamento da qualificadora do
emprego de arma (fls. 2-11); manifestando-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela rejeição dos presentes embargos (fls. 14-21).
É o relatório.
2. Irreprochável a resp. decisão anteriormente tomada, que deve
ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1502072-51.2018.8.26.0228/50000 -Voto no
3
Isto porque, com a devida vênia da e. Desa Angélica de Almeida,
a quem rendo minhas homenagens, afigura-se perfeitamente possível o
reconhecimento da causa especial de aumento de pena do emprego de arma,
em caso de crime de roubo, somente com a prova oral.
Assim é porque esta prova oral tem credibilidade suficiente para
atestar o emprego de arma, circunstância esta causadora de suficiente temor
na vítima para configurar o roubo e, mais ainda, para qualificar esta infração,
pois o potencial lesivo integra a própria natureza do objeto.
Alegando o contrário ou sustentando a ausência de potencial
lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será do acusado o ônus de
produzir tal prova, nos termos do art. 156 do CPP, e no caso em tela a defesa
não se desincumbiu deste encargo.
Nesse sentido, por sinal, torrencial jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, copiosa a ponto de dispensar transcrição.
Também neste sentido, desta Col. 12a Câmara Criminal do TJSP:
1) EI no 0033881-32.2011.8.26.0050/50000 (vv27824), j.
17.12.2014, m.v., Rel. João Morenghi, participando os Des.
Angélica de Almeida, vencida, Paulo Rossi (Presidente),
Amable Lopez Soto, vencido, e Vico Mañas;
2) EI no 0000168-14.2013.8.26.0368/50001 (vv28138), j.
25.11.2015, m.v., Rel. João Morenghi, participando os Des.
Vico Mañas, Presidente, Álvaro Castello, Paulo Rossi e
Angélica de Almeida, vencida;
3) EI no 0075893-90.2013.8.26.0050/50000 (vv31145), j.
27.04.2016, m.v., Rel. João Morenghi, participando os Des.
Angélica de Almeida (presidente),vencida, Amable Lopez
Soto, vencido, Paulo Rossi e Vico Mañas.
4) EI no 0059747-71.2013.8.26.0050/50000 (vv33294), j.
23.11.2016, m.v., Rel. João Morenghi, participando os Des.
Angélica de Almeida (presidente),vencida, Amable Lopez
Soto, vencido, Paulo Rossi e Vico Mañas.

Isto tudo, evidentemente, sem contar a decisão da Terceira Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1502072-51.2018.8.26.0228/50000 -Voto no
4
do Superior Tribunal de Justiça, que vem orientando todos os julgamentos
dessa Corte:
CRIMINAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE
PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §
2o, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e
realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de
roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu
emprego. Precedentes do STF.
II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas,
bem como qualquer meio de captação de imagem, por
exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma
na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão
e a realização de perícia para a prova do seu potencial de
lesividade e incidência da majorante.
III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na
prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não
deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a
arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a
utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de
roubo.
IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de
potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de
brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.
V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria.
STJ Embargos de Divergência em Recurso Especial no
961.863-RS Rel. Min. GILSON DIPP, participando os Srs.
Min.
HAROLDO
RODRIGUES
(Des.
conv.
TJCE),
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, JORGE MUSSI e OG
FERNANDES, vencidos os Srs. Min. CELSO LIMONGI
(Des. conv. TJSP) e MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
3a Seção m.v. j. 13.12.2010 publ. in DJe de 06.04.2011.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos infringentes, mantendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1502072-51.2018.8.26.0228/50000 -Voto no
5
se o v. acórdão embargado nos seus precisos termos.
João Morenghi
Relator
jvmf